Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720350-35.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS LINDA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 11533733) interposto por MAIS LINDA COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI em face da r. decisão (ID 45778037 – processo de referência) proferida pelo douto Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela agravante contra ato administrativo do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu a liminar que pedia a suspensão da exigibilidade da alíquota diferencial interestadual referente ao ICMS (DIFAL), até o julgamento do mérito. Em 31/01/2020 foi julgado procedente o recurso da agravante (ID 13937149), para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), até o julgamento de mérito do RE no 970.821/RS (Tema 517). No entanto, a agravante peticionou informando que, devido à demora em conceder o efeito suspensivo, foi excluída do regime do Simples Nacional. Requer provimento jurisdicional para que os efeitos do acórdão retroajam, de modo que possa ser reintegrada ao referido regime tributário (ID 14200041). Não obstante, consta do Ofício n. 007669/2020 – PGDF/PGFAZ/PRODAT (ID 15259868), encaminhado pela Procuradoria Geral da Fazenda Distrital ao Secretário da Secretaria de Fazenda do DF, requerendo que: “esta Secretaria cumpra a decisão judicial a partir da publicação do acórdão e nos informe o motivo pelo qual a empresa agravante foi excluída do regime do Simples Nacional. Caso a demora do cumprimento da decisão judicial tenha sido a causa, solicitamos a sua reintegração.” Desse modo, forçoso convir ter sido satisfeita a pretensão da agravante, impondo-se a extinção do feito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador